Tribunal: TJES
Processo: 5000168-50.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-50.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE RIBEIRO BRUM
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (3)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000168-50.2022.8.08.0032

RECTE.:
JAQUELINE RIBEIRO BRUM

RECDOS.:
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA

e TEC TOY S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
DEFEITO EM PRODUTO.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADEQUADA DO PROBLEMA DENTRO D
E
PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS ALEGADOS LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual
a parte autora alega, em síntese, que
em 10/06/202
adquiriu
uma máquina móvel para pagamentos via cartão de crédito (SAFRAPAY), no valor de R$ 297,60 em 12 parcelas de R$ 24,80, utilizada em sua atividade comercial
.
Todavia, alega que

o produto adquirido começou a apresentar defeito logo no primeiro uso, e que em dezembro, sem condições de usar a máquina pelo defeito que apresentava, enviou o aparelho para assistência técnica, tendo levado mais de 30 dias para seu retorno. Aduz que ao retornar, o produto novamente apresentou defeito, pelo que restou inviável a sua utilização. Pelo exposto, requer

a restituição do valor pago pelo produto, bem como indenização pelos danos materiais
no valor de
R$ 2.000,00
e extrapatrimoniais no importe de
R$

10.000,00
.
Em sede recursal (ID.
4930150), pugna pela reforma da sentença para condenar as requeridas em danos materiais e morais, em razão do período em que deixou de vender seus produtos e auferir lucro.

Tese da requerida
TEC TOY S.A

Apresentou contrarrazões (ID.
4930162)
pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida
SAFRAPAY

Apresentou contrarrazões (ID.
4930161)
pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4930146)
dispôs que
:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho em parte os pedidos gizados, para condenar as requeridas ao pagamento/restituição do valor pago pela máquina (SAFRAPAY), no importe de R$ 297,60 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pela Taxa SELIC, a partir da citação.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Cinge-se à controvérsia a existência de danos materiais (na forma de lucros cessantes) e extrapatrimoniais à recorrente.

Restou incontroverso nos autos que a máquina de cartão de crédito adquirida pela autora, ora recorrente, apresentou defeito, impossibilitando a utilização do produto em sua totalidade,
não tendo as requeridas solucionado o problema dentro
de prazo razoável, posto que mesmo com o defeito do produto, não procederam com a troca do mesmo ou a devolução dos valores.

Mesmo que inaplicáveis os prazos previstos na norma consumerista, a demora injustificada na solução do problema – inadimplemento contratual – não deixa de se configurar em ilícito civil passível de indenização
.

Dessa forma, como já reconhecido o inadimplemento contratual por sentença, e
m relação
a suposta existência de
danos materiais
(
na forma de l
ucros cessantes),
razão não assiste a parte autora, ora recorrente. Isto porque se limita a alegar que
seu ganho diário gira em torno de R$ 100,00 a R$ 200,00, contudo, inexiste demonstrativo de faturamento mensal nos meses anteriores ou qualquer outra prova capaz de demonstrar a perda de vendas em razão da indisponibilidade do serviço oferecido pela parte recorrida no período, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, no tocante a existência de dano moral, chego a conclusão diversa da proferida pelo magistrado sentenciante. A situação em tela ultrapassa a seara do mero inadimplemento contratual.

Apesar de não restar demonstrado o prejuízo material à título de lucros cessantes (não há provas do que efetivamente deixara de ganhar), certo é que a compra da máquina móvel para pagamentos via cartão de crédito visava incrementar sua atividade produtiva, exercida como autônoma, razão pela qual tinha a justa expectativa de usufruir do serviço e aumentar futuramente seus ganhos.

Não se trata de mero aborrecimento, mas quebra de expectativa legítima, agravada pela não solução do problema em prazo adequado, não tendo as recorridas, sequer, oferecido a pronta devolução dos valores pagos, possibilitando a recorrente a aquisição de novo equipamento para usufruir do serviço.

Para a fixação do valor, entendo como correta e razoável o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando, no caso, a condição econômica das partes, eis que a recorrente se qualifica como hipossuficiente, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, que não foram elevados, com o fito de não ensejar enriquecimento sem causa à quaisquer das partes envolvidas no litígio.

O referido valor deve ser solidariamente suportado pelas recorridas, e, ainda, acrescido da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior em relação a referida condenação.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais, condenando as recorridas a indenizarem solidariamente a autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pela SELIC, a partir deste arbitramento. Sem condenação em custas e honorários face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)